Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-80.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000201-80.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LAYSON JOSE COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA, POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELADO. TESE PROCEDENTE
. Materialidade devidamente demonstrada através de Laudo Toxicológico Definitivo constante nos autos. Confirmado também no processo a autoria do crime em questão, através da existência de provas seguras do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Belém, de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu o apelado, Layson José Costa da Silva, da conduta que lhe foi atribuída na denúncia acusatória, descrita no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia
que no dia 09/01/2018, o acusado foi preso em flagrante delito, após revista policial, por trazer consigo 12 tabletes de maconha e pesando 17 gramas e 15 petecas de cocaína, além de uma arma de fabricação artesanal calibre 38.

Em razões recursais
,
ID 13875672, pag. 24/27
, alega o Órgão Ministerial que a materialidade delitiva encontra-se evidenciada nos autos, assim como a autoria do crime vislumbra-se devidamente provada no processo, por todos os depoimentos das testemunhas procedidos em audiência, devendo a decisão recorrida ser reformada por esta Corte para um decreto condenatório em face do apelado.

Em contrarrazões,
a defesa do recorrido, assistido pela Defensoria Pública Estadual, pugna pela manutenção da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que o decreto absolutório seja substituído por uma decisão condenatória.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar a tese apresentada no presente recurso.

DA PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA UM DECRETO CONDENATÓRIO.

Alega o Órgão Ministerial que a materialidade delitiva encontra-se evidenciada nos autos, assim como a autoria do crime vislumbra-se devidamente provada no processo, por todos os depoimentos das testemunhas procedidos em audiência, devendo a decisão recorrida ser reformada por esta Corte para um decreto condenatório em face do apelado.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva foi deveras comprovada, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo presente à ID 13875671, pag. 48.

Já a autoria do crime, esta também se mostrou presente no processo, pois apesar da irresignação da defesa da parte apelada, em suas contrarrazões recursais, quanto a tese condenatória trazido no presente apelo, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida realmente não há quanto à autoria delitiva atribuída ao recorrido, não tendo a sentença absolutória levado em consideração todos os depoimentos firmes e seguros das testemunhas de acusação que foram arroladas e ouvidas em juízo,
senão vejamos
:

As testemunhas, POLICIAIS MILITARES, EDSON CHARLES NASCIMENTO DA SILVA, ALLAN BRITO DE CARVALHO e ANSELMO JÚNIOR SANTOS ALBUQUERQUE,
confirmaram em juízo todos os termos da denúncia acusatória, aduzindo ainda que receberam uma denúncia dando informação de que o acusado estaria praticando tráfico de drogas em sua residência; que o réu foi abordado pelos depoentes e foi encontrado com o mesmo uma certa quantidade de droga ilícita; que foi feito uma revista na residência do recorrido e encontrado mais uma quantidade de droga dentro do imóvel, na penteadeira da casa, assim como uma arma de fogo de fabricação caseira.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa transportar, trazer consigo ou guardar, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, impossível manter a decisão absolutória neste processo, já que provado de forma firme a autoria delitiva atribuída ao apelado, razão pela qual reformo a decisão absolutória, e CONDENO O RECORIDO, LAYSON JOSÉ COSTA DA SILVA, pelo crime descrito no art. 33, da Lei 11;343/2006.

Passo à dosimetria da pena
, nos termos do art. 59, e ss do Código Penal Brasileiro, e art. 42 da Lei 11.343/2006.

Culpabilidade
– Tida como o grau de reprovação dada à conduta criminosa do agente, entendo que a mesma é normal à espécie, já que a culpabilidade não vai além da reprovação contida no tipo penal contido na Lei n.º 11.343/2006.

Antecedentes
– não possui antecedentes criminais;

Conduta social
– nada há nada que se valorar nessa circunstância;

Personalidade
– não foi possível se valorar;

Motivos
– é expectativa do lucro ilícito, a qual já é desvalorada no tipo penal;

Circunstâncias
– normais à espécie;

Consequências
– De forma concreta, não há como se analisar as consequências neste caso;

Comportamento da vítima
– Também não há como se verificar essa circunstância nesse caso.

Considerando-se ainda o que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a natureza da droga objeto de mercancia é normal à espécie do delito, bem como a quantidade do produto entorpecente não se mostrou elevado
(17,0 gramas de maconha e 12,0 gramas de cocaína)
.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima analisadas e, verificando-se que a totalidade das circunstâncias restaram favoráveis ao acusado, entendo como necessário e suficiente a fixação da
pena base em seu mínimo permitido, que é de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia multa equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Não existem circunstâncias agravantes.

Existe uma circunstância atenuante, qual seja, a menoridade relativa, por ter nascido o recorrido em 30/08/1999, conforme cópia de documento de identidade constante à ID 13875672, pag. 01, que demonstra que o acusado era menor de 21 anos à época do crime, no entanto, deixo de aplicar essa atenuante, já que a pena base já se encontra definida em seu mínimo permitido, tudo em respeito ao entendimento sumular nº 231 do STJ.

Verifico, no entanto, que milita em favor do apelado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, já que conforme
Certidão de Antecedentes Criminais, presente à ID 4888715, pag. 18
, o apelado é réu primário, possuindo ainda bons antecedentes, não tendo sido demonstrado no processo que este se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Dessa forma,
diminuo em 1/6 a pena fixada, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa,
tornando-a definitiva nesse patamar, considerando a inexistência de qualquer outra causa de diminuição ou causa de aumento de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto.

Impossibilitada tanto a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, tendo em vista o quantum de pena aplicado, que foge as regras descritas no art. 44, do CPB, bem como o Susis, eis que não preenchidos os requisitos legais (art. 77 do CPB).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE provimento
, reformando a sentença absolutória, para condenar o apelado, LAYSON JOSÉ COSTA DA SILVA, pelo crime descrito no art. 33, da Lei 11;343/2006, à uma pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/11/2023